Tribunal: CARF
Processo: 15374.723595/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.723595/2009-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.188 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
VALORIZACAO EMPRESA DE CAFE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em
diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente
em exercício), Ronaldo Souza Dias, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).

Relatório

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:

Trata-se
de
Pedido
de
Ressarcimento
(PER/DCOMP
n°
28251.68927.301007.1.1.09-0770), fls. 07/15, no valor originário de
R$567.421,88, referente a suposto crédito decorrente do regime
não-cumulativo da Cofins, relativo ao 3o período trimestral de 2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.723595/2009-41
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.188 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.723595/2009-41

A autoridade fiscal deferiu parcialmente o pedido (fl. 329 e ss), pois
entendeu inexistir o direito creditório no montante declarado,
argumentando, em síntese, que:
1. para subsidiar a análise do pleito foi solicitada realização de
diligência fiscal, resultando na juntada dos documentos de fls
17/98 e apresentação do Relatório de Diligência, às fls. 99/100,
que concluiu encontrar-se corretamente apurados c registrados
nos Livros Comerciais/Fiscais os créditos cadastrados no Pedido
de Ressarcimento do presente processo;
2. a Interessada, no 3° Trimestre do ano-calendário de 2007,
apurou, após as deduções previstas no §1° do Art. 6o da Lei
10.833/2003, crédito de Cofins no valor de R$567.421,88
(quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e
oitenta e oito centavos);
3. os créditos apurados estão registrados no Demonstrativo de
Apuração das Contrbuições Sociais - Dacon apresentado pela
interessada (fls 102/157), e na diligência efetuada não se
identificou inconsistências que impeçam o reconhecimento do
direito creditório;
4. ainda na análise do Dacon, na Ficha 24 - Controle da
Utilizaçâo dos Créditos no Mês, referente ao mês 10/2007 (fl. 158)
a interessada deduziu na Linha 03, referente a Crédito Objeto do
Pedido de Ressarcimento no Mês, o valor de R$668.855,74;
5. em 30 de outubro de 2007 a Interessada transmitiu o Pedido da
Ressarcimento n° 08522.16023.301007.1.1.09-3529 (fls 160/163),
no valor de R$635.562,61 analisado no Processo Administrativo n°
15374.723598/2009-84, que deduzido do valor que a interessada
informa utilizar no mês (Linha 03 da Ficha 24) obtém-se o saldo de
R$33.273,13 (trinta e três mil, duzentos e setenta e três reais e
treze centavos);
6. somente este saldo remanescente é passível de ressarcimento.
Cientificada da decisão (fl. 353), em 09/11/09, a contribuinte apresentou,
em 08/12/09, Manifestação de Inconformidade (fls. 405 e ss) alegando,
em resumo, que:
1. a decisão recorrida se equivocou quando da análise do crédito
da COFINS a ser ressarcido nestes autos, em virtude da existência
deerro material quando do preenchimento do DACON em exame,
haja vista que neste Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais, a Impugnante deixou de informar na Linha 03. da Ficha
24, o valor correto do Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento
no Mês de Outubro/2007, correspondente ao montante de R$
1.203.004,53 (hum milhão e duzentos c três rnil o quatro reais e
cinqüenta e três centavos);
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.188 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.723595/2009-41

2. a Impugnante apresenta, nesta oportunidade, a competente
DACON Retificadora (DOCUMENTO EM ANEXO) na qual já foi
efetuada a devida correção da Linha 03 da Ficha 24, de modo que
nesta conste o valor de R$ 1.203.004,53, o qual contempla,
justamente, o somatório dos montantes que foram objeto dos
Pedidos de Ressarcimento n° 28251.68927.300107.1.1.09-0770 e
08522.16023 301007.1.1.09-3529, a saber, R$ 567.421.88 e R$
635.582.61, respectivamente;
3. desse modo, o valor correto a ser reconhecido neste feito
corresponde ao montante de R$ 567.421,88, como pleiteado
através do Pedido de Ressarcimento n° 28251.08927.300107.1.1
09­0770;
4. o equívoco no preenchimento de uma obrigação acessória, como
justamente é o caso do DACON. pode ser apurado e corrigido, o
que inclusive já se efeluou com a apresentação da competente
DACON Retificadora, devendo, portanto, prevalecer sempre a
verdade material.

A Inconformada cita jurisprudência; junta prova documental, e pede
deferimento do ressarcimento do direito creditório no valor de RS
567.421.88 (quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e um
reais e oitenta e oito centavos).

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ),
julgou, à unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
12-65.273 - 17a Turma da DRJ/RJ1, destacando a impossibilidade de retificação da DACON
após o despacho decisório.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ratificando as razões
da manifestação de inconformidade e argumentando pela possibilidade de retificação da
DACON em virtude de erro material, ainda que após o despacho decisório.

É o relatório.

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.188 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.723595/2009-41

A matéria em questão, como pontuado pela DRJ, restringe-se à compreensão
sobre a possibilidade de retificação da DACON, ainda que após o despacho decisório, em virtude
de erro material, ser apreciado pela autoridade fiscalizadora.
Nesse sentido, o posicionamento da DRJ se limitou a decidir ser impossível a
retificação da DACON após o despacho decisório.
As informações declaradas à Receita Federal do Brasil podem ser corrigidas de
ofício ou a pedido do sujeito passivo quando verificadas as circunstâncias objetivas de inexatidão
material e a necessária comprovação do erro em que se funde, nos termos dos incisos I e III do
art. 145 e inciso IV do art. 149 do CTN, bem como do art. 32 do Decreto no 70.235/72.
A recorrente alega que a DACON Retificadora atende ao somatório dos
montantes objeto dos pedidos de ressarcimento de no 8251.68927.300107.1.1.09-0770 e
08522.16023.301007.1.1.09-3529
Nessas ocasiões, há o poder/dever da Administração Pública em revisar o
procedimento quando a retificação da declaração por iniciativa do próprio contribuinte reduz ou
exclui tributos, desde que admissível mediante a comprovação do erro em que se funde.
Tem sido o posicionamento adotado por este E. Conselho em casos semelhantes:
Acórdão no 1003-002.014 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2010
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS PROLAÇÃO DE DESPACHO DE
DECISÓRIO. NECESSÁRIO COMPROVAÇÃO DO ERRO MATERIAL
Não há óbice à retificação da DIPJ/DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente
o erro em que se funde conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROVAS JUNTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO LIQUIDEZ E CERTEZA.
Em razão do princípio da verdade material, culminado com o art. 38 da Lei
9.784/99, acolhe-se a juntada de documentos indispensáveis à comprovação da
liquidez e certeza do direito creditório do contribuinte, nos termos do art. 170
do CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de DCTF, cuja retificação deu-se
posteriormente, o contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.188 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.723595/2009-41

preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir nova
análise do direito creditório vindicado.

Acórdão no 3402-007.435 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DCTF.
DACON.
RETIFICAÇÃO.COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em
seu DACON (retificadores), ainda que posteriormente à emissão do despacho
decisório, deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-se homologar a
compensação pleiteada.

Assim, tendo em vista o princípio da verdade material quando da apreciação da
prova, baliza do processo administrativo fiscal, principalmente quando do atendimento dos
requisitos do art. 147, §1o do CTN e do art. 32 do Decreto no 70.235/72, com base nas alegações
da Recorrente, converte-se o julgamento em diligência para que a Unidade preparadora da
SRFB:

1- Realize a análise do direito creditório levando em consideração a DACON
retificadora e os documentos acostados posteriormente e, havendo a
constatação de existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente
do recolhimento a maior, como alegado, seja informado o valor com exatidão;
2- Intime o contribuinte para, caso queira, se manifestar sobre a referida análise e
demais documentos produzidos em diligência no prazo de 30 (trinta dias) e,
esgotado esse prazo, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a
este Conselho para reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital